Tribunal: STJ
Processo: 0022219-65.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084282 - SE(2025/0414049-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBERTO BARRETO GARCEZ VIEIRA FILHO - SE004568
AGRAVADO
: CLINICA MICHELLE PONTES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA - SE000985
CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS.
COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: (i)
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 94ec75f4-5174-4c28-9701-3599f136eaf7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084282 - SE(2025/0414049-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBERTO BARRETO GARCEZ VIEIRA FILHO - SE004568
AGRAVADO
: CLINICA MICHELLE PONTES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA - SE000985
CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS.
COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: (i)
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARCIA RIBEIRO DE
OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: cobrança ajuizada por CLINICA MICHELLE PONTES LTDA. em
Ação
desfavor da agravante, alegando que a requerida contratou procedimentos
estéticos junto à clínica da autora (agravada) e que não efetuou o pagamento dos
serviços prestados.
: julgou procedentes os pedidos para condenar a agravante a
Sentença
pagar, em favor da autora (agravada), o valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).
: negou provimento à apelação da agravante, nos termos da
Acórdão
seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54075671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:33
Código de Controle do Documento: 9db76080-fb5b-406c-8ccc-205abe09a100

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
ESTÉTICOS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA.
PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SE
(i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
;
Súmula 83/STJ)
(ii) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ).

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ (Súmula 83 do STJ), pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
Documento eletrônico VDA54075671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:33
Código de Controle do Documento: 9db76080-fb5b-406c-8ccc-205abe09a100

acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54075671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:33
Código de Controle do Documento: 9db76080-fb5b-406c-8ccc-205abe09a100

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.282 / SE
Número Registro: 2025/0414049-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00222196520228250001 202212100573 202500709878 222196520228250001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ROBERTO BARRETO GARCEZ VIEIRA FILHO - SE004568
EVERTON RODRIGO SANTOS SILVA - SE016059
LUCAS MACEDO GARCEZ - SE015916
AGRAVADO
: CLINICA MICHELLE PONTES LTDA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA - SE000985
CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA55294331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: f773c116-8286-49ab-8604-13b0b7cbe340

ADVOGADO
: ROBERTO BARRETO GARCEZ VIEIRA FILHO - SE004568
AGRAVADO
: CLINICA MICHELLE PONTES LTDA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA - SE000985
CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: f773c116-8286-49ab-8604-13b0b7cbe340